Tribunal: TJDFT
Processo: 0740021-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOIS HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DE UM DELES. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES EM OUTRO HABEAS CORPUS. PREJUDICIALIDADE.
1. Julga-se prejudicado habeas corpus que não foi adequadamente instruído, se há novo habeas corpus, com mesmo objeto, e munido de elementos suficientes à adequada análise do pedido.
2. Habeas corpus julgado prejudicado.